Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-14.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017386-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (IMPETRANTE), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.276.441-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR CAMPANHOLI GONÇALVES (VÍTIMA), FERNANDO VIEIRA TECIANO - CPF: 071.327.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA NA PRONUNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO SUPOSTAMENTE
MOTIVADO POR DESAVENÇAS RELACIONADAS PELA COMPRA E VENDA DE ENTORPECENTES
– INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC Nº. 1013729-64.2021.8.11.0000] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADO
.

Não há se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e a prisão preventiva do paciente está justificada, diante da gravidade concreta do delito, na qual supostamente os réus cometeram o homicídio em razão de desavenças pela compra e venda de drogas, tendo o paciente, à princípio, auxiliado o corréu na execução do delito. Assim, dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

As condições pessoais
favoráveis
do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus
quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
José Henrique dos Santos Pereira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26 de julho de 2021, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.

Aduz que o beneficiário colaborou com as investigações, esclareceu todos os fatos, indicando o local da arma de fogo, o que demonstra que o acusado não gera perigo à sociedade, tampouco a ordem pública.

Declarou que o paciente é jovem, detém residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes criminais, primário, além de possuir um filho de apenas 03 (três) anos de idade, que depende financeiramente do pai.

Asseverou que durante a audiência de instrução e julgamento todos os policiais ouvidos afirmaram desconhecer o beneficiário, e que o mesmo jamais esteve envolvido em outro ilícito penal.

Relatou que em seu interrogatório, ao contrário do corréu Fernando Vieira, esclareceu todos os fatos, razão pela qual não se evidencia a autoria do delito, tampouco permanência do paciente em prisão preventiva, pois não há nos autos provas de que tenha concorrido para o crime.

Expôs que inexistem os requisitos do art. 312, do CPP para autorizar a manutenção da segregação cautelar do paciente, além de não possuir fundamentação suficiente, sendo melhor no presente caso a aplicação de medidas cautelares alternativa (art. 319, do CPP)

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 103505999)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Juiz Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 104013499). Informações juntadas (Id. 105731497).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 106351467)

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA- preliminar – mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos:
Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pela gravidade delitiva – crime de homicídio - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – constatados todos os requisitos da prisão cautelar não há que se falar em medidas cautelares alternativas à prisão – jurisprudência do STJ – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improvimento.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Henrique dos Santos Pereira
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria, ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, e inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, relata que o paciente possui predicados favoráveis, que contribuiu com as investigações, devendo ser colocado em liberdade com aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), além de afirmar que possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, que depende do beneficiário para seu sustento.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto ao ademais pedidos, necessário observar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 103526957)

“... A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual, especialmente, pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.159772 [Id. 59890422]; pelas declarações da testemunha(s) Mateus Leandro Ferreira Nunes [Policial Militar – Id. 59890428]; Rubner Aparecido Velozo de Paula [Policial Militar – Id. 59890430], Elvio Nunes Paixão [Policial Militar – Id. 59890431], Wanderley Nogueira Fixina [Policial Militar – Id. 59890432] e certidão de óbito de Id. 59892757.

Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que o denunciado JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS tenha, efetivamente, cometido/auxiliado o crime de homicídio tendo em vista que as imagens obtidas por meio de circuito de segurança [Id. 59892755 e Id. 59892756] incriminam e reconhecem o referido acusado, conforme se depreende do Relatório Policial de Id. 59890440. A propósito, o próprio indigitado, em interrogatório extrajudicial [Id. 59892751], afirma que presenciou o crime e, anteriormente, estava na posse da arma de fogo utilizada pelo co-indiciado FERNANDO VIERA TECIANO para ceifar a vida da vítima José Vitor Campanholi Gonçalves. Vejamos:

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA: “QUE confessa que estava com FERNANDO VIEIRA no momento do homicídio praticado contra JOÃO VITOR, vulgo lágrima QUE afirma que estava no momento errado e com a pessoa errada; QUE chegou na boate Fazendinha acompanhando por FERNANDO e permaneceram algum tempo no local, não se recordando a hora que chegou e nem a hora que saíram do local, por estar alcoolizado; QUE FERNANDO estava em posse de um revólver e pediu que o interrogado ficasse com a arma durante o tempo que permaneceram na boate; QUE no momento em que estavam indo embora, entregou a arma para o FERNANDO, porque este informou que estava sendo ameaçado e logo em seguida encontraram a vítima no caminho e o FERNANDO atirou contra ele; QUE após a ação, o interrogado foi embora e o FERNANDO voltou para a Fazendinha; QUE tem ciência de que FERNANDO e a vítima possuíam uma rixa, a qual desconhece a motivação; QUE não sabe informar o paradeiro do revólver; PERGUNTADO se o interrogado estava sofrendo ameaças de morte? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se o interrogado é partícipe de facção criminosa? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se conhecia a vítima e se tinha rixa com ele? RESPONDEU que o conhecia de vista e não tinha rixa com ele; PERGUNTADO se FERNANDO sabia se a vítima estava no local? RESPONDEU que ele não sabia e que o crime não foi premeditado; QUE desconhece se a arma era do FERNANDO ou de outra pessoa;” [Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n° 2021.8.8366 – Id. 59892751]

Nessa senda, importa consignar que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade dos representados (periculum liberlatis).

Com efeito.

Para além da gravidade do crime imputado ao denunciado, [homicídio consumado qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido] restou demonstrada a extrema periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na ação criminosa, e ainda, sua participação ou coautoria, pois auxiliou o corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO a ceifar a vida de João Vitor Campanholi Gonçalves, em via pública, por motivo torpe [rixa entre facções criminosas].

Infere-se do acervo probatório inserto nos autos que JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA trazia consigo a arma de fogo utilizada no crime, e, minutos antes do fato, entregou o armamento ao corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO, se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa, presenciou o homicídio e depois, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Matos Emiliano, tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo, enquanto o codenunciado Fernando retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos.

Confira, na parte que importa, trecho do referido relatório:

“Que após matarem a vítima os acusados voltam em direção a boate, e pelo que foi levantado o acusado 02 pega arma de fogo de volta e sai correndo enquanto o acusado 01 entra de volata para a boate, imagens 04 e 05.” [Relatório Policial de Id. 59980404 – Pág. 03]

Portanto, a prisão preventiva do representado/denunciado JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA é necessária para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, seja pelo modus operandi, periculosidade excessiva ou repercussão social.

Destarte, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade ( periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Presentes, pois, os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado ao representado/denunciado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor...”

Cumpre registrar, que houve impetração do
habeas corpus
n.º 1013729-64.2021.8.11.0000, em favor do paciente, julgado em 25 de agosto de 2021, onde analisou-se a inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos da segregação cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como sobre o fato do beneficiário ser o único provedor de seu filho de 03 (três) anos de idade, na qual foi denegado a ordem por unanimidade, vejamos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM FACE DE TER FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER ÚNICO PROVEDOR E DE QUE TINHA A GUARDA DO MENOR – PACIENTE INVESTIGADO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA O GENITOR ENVOLVIDO COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo violento modus operandi empregado na consecução do delito, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o modus operandi empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.

Conquanto o paciente afirme que faz jus a liberdade provisória por ter filho menor de 12 anos, sequer anexou documentos que evidenciam que o filho menor é seu depende financeiramente, unicamente e, nem que residia com o mesmo, bem como notadamente porque o favorecido nessa ordem está sendo investigado pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa.

Após, em 14 de setembro de 2021, a autoridade coatora pronunciou o beneficiário no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal), mantendo a prisão preventiva, pois ainda se faziam presente os motivos autorizadores, em especial na garantia da ordem pública,
in verbis:
(Id. 103526955)

“Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos acusados, porquanto ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública. Com efeito, a conduta em tese praticada evidencia a concreta periculosidade dos denunciados, sem contar que o delito fora praticado em uma cidade pequena, em via pública, na calada da noite, por motivo envolvendo compra e venda de entorpecentes, gerando, assim, repercussão social e insegurança generalizada”.

Assim, necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade coatora: (Id. 105731497)

“Excelentíssimo Senhor Juiz Relator,

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus nº 1013729- 64.2021.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, recebido neste Juízo via Malote Digital na data de 30/09/2021, em que é impetrante o(a) advogado(a) Yaissa Alexandre Bragagnolo e paciente José Henrique dos Santos, presto, tempestivamente, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

1. Compulsando a Ação Penal n° 1000937-76.2021.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, instaurado em face do(a) paciente, constatam-se os seguintes andamentos:

(i) Em 27/06/2021 (Id. 59890421), FERNANDO VIEIRA TECIANO foi preso em flagrante na jurisdição desta Comarca de São José do Rio Claro/MT, supostamente, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, tem como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves;

(ii) Em 28/06/2021 (Id. 59892750), o Paciente apresenta-se espontaneamente a autoridade policial para ser interrogado o nos autos de inquérito policial 128.4.2021.20119, de natureza homicídio qualificado por motivo fútil, em que figura como vítima(s) João Vitor Campanholi Gonçalves, e, na oportunidade, relata que “(...) entregou a arma para o FERNANDO, porque este informou que estava sendo ameaçado e logo em seguida encontraram a vítima no caminho e o FERNANDO atirou contra ele; QUE após a ação, o interrogado foi embora e o FERNANDO voltou para a Fazendinha; QUE tem ciência de que FERNANDO e a vítima possuíam uma rixa, a qual desconhece a motivação; QUE não sabe informar o paradeiro do revólver; PERGUNTADO se o interrogado estava sofrendo ameaças de morte? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se o interrogado é partícipe de facção criminosa? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se conhecia a vítima e se tinha rixa com ele? RESPONDEU que o conhecia de vista e não tinha rixa com ele; PERGUNTADO se FERNANDO sabia se a vítima estava no local? RESPONDEU que ele não sabia e que o crime não foi premeditado; QUE desconhece se a arma era do FERNANDO ou de outra pessoa” (Id. 59892751);

(iii) Em 06/07/2021 (Id. 59892765), a Autoridade Policial conclui o Inquérito Policial, indiciando FERNANDO VIEIRA TECIANO e o PACIENTE (JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS) e na mesma data REPRESENTA pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do PACIENTE para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (Id. 59892766);

(iv) Em 07/07/2021 (Id. 60010959), o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de FERNANDO VIEIRA TECIANO e JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA (Paciente), pelo crime de homicídio qualificado por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e, também, requereu a decretação da prisão preventiva do PACIENTE (JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS), alegando, em suma, “o grande risco da reiteração delitiva, tendo em vista que o investigado já responde nesta delegacia pelos crimes de furto, art. 155, CP e estupro de vulnerável, art. 217-A, CP, conforme consulta ao sistema vinculum da Polícia Civil, documento anexo nos autos,” além de ser provável que o increpado esteja “escondendo informações em relação a arma do crime, sendo esta uma prova importante para elucidação total do fato delituoso, dessa forma, o investigado solto pode prejudicar a livre produção probatória, destruindo e ocultando provas do presente caso.”.

(v) Em 08/07/2021 (Id. 60095829), decreta-se a prisão preventiva de JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA (PACIENTE), para garantia da ordem pública, e se recebe a DENÚNCIA em face do PACIENTE e comparsa FERNANDO VIEIRA TECIANO, pela suposta prática do crime de homicídio consumado qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido [artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], tendo como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves.

(vi) Em 26/07/2021 (Id. 61465803), o PACIENTE, acompanhado de sua advogada, espontaneamente, apresentou-se perante a Autoridade Policial, pois teve conhecimento sobre o mandado de prisão em seu desfavor, e, na oportunidade, “a fim de colaborar com as investigações, indicou o local onde esconderá a arma de fogo utilizada no crime, sendo no terreno baldio em frente a residência em que morava na Rua Suiamissu, nº 38, Bairro Progresso; QUE informou ainda que a referida arma encontra-se enrolada em sacola plástica, aos fundos do terreno no lado direito; QUE escondeu a arma na madrugada do dia dos fatos;”

(vii) Em 26/07/2021 (Id. 61481107), a arma do crime é localizada.

(viii) Em 27/07/2021 (Id. 61591249), realizou-se a audiência de custódia, na oportunidade, manteve-se a prisão do Paciente e deixou-se adotar medidas sanitárias e correcionais, diante das declarações do Paciente de que não teve qualquer contato ou está com sintomas do COVID-19, bem como de que não sofreu maus-tratos ou tortura.

(ix) Em 28/07/2021 (Id. 61674836), indefere-se pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo Paciente em 27/07/2021 e determina-se a sua citação para apresentar defesa nos autos, bem como nomeia-se defensor dativo ao corréu FERNANDO VIERA TECIANO, ante a renúncia do defensor anteriormente nomeado;

(x) Em 03/08/2021 (Id. 62128772), por meio do Sistema Malote Digital, este Juízo foi cientificado do Habeas Corpus n° 1013729-64.2021.8.11.0000 – 2ª Câmara Criminal e da decisão proferida por este douto Juiz Auxiliar Relator que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações a este Juízo.

(xi) Em 04/08/2021 (Id. 62275932), prestei as informações ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, referente ao Habeas Corpus nº 1013729-64.2021.8.11.0000 – 2ª Câmara Criminal, conforme razões expostas no Ofício nº 27/2021/GAB/2ªVSJRC de Id. 62275936.

(xii) Em 23/08/2021 (Id. 63731376), procedeu-se a análise das questões preliminares aventadas pelo Paciente em sede de resposta à acusação, bem como ao pleito de absolvição sumária, oportunidade em que foram rejeitados e designado audiência de instrução e julgamento.

(xiii) Em 25/08/2021 (Id. 63948810), foi jungido nos autos acordão proferido por esta ínclita câmara criminal, no Habeas Corpus n° 1013729-64.2021.8.11.000, que denegou a ordem impetrada em favor do Paciente e, por conseguinte, manteve a sua prisão preventiva.

(xiv) Em 09/09/2021 (Id. 65058507), declarou-se encerrada a instrução criminal.

(xv) Em 14/09/2021 (Id. 65299158), este Juízo, pronunciou o Paciente, e o corréu FERNANDO VIEIRA TECIANO, por como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal], em concurso de pessoas [art. 29 do Código Penal], tendo como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves, bem como manteve a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos acusados.

(xvi) Em 20/09/2021 (Id. 65753443), determinou-se a intimação da advogada do Paciente, para apresentar suas razões recursais a sentença de pronúncia.

(xvii) Em 30/09/2021 (Id. 66863870), por meio do Sistema Malote Digital, este Juízo foi cientificado do presente Habeas Corpus e da decisão proferida pelo Juiz Auxiliar Relator que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações a este Juízo.

(xviii) Atualmente, aguarda-se a apresentação das contrarrazões, pelo Ministério Público, aos recursos em sentido em estrito interpostos pelo Paciente e pela defesa técnica do corréu FERNANDO VIERA TECIANO.

2. Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas objeções:

A indispensabilidade da manutenção da segregação cautelar do Paciente lastreia-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade de garantir a ordem pública, considerada a periculosidade do indigitado, ante os fortes indícios de sua participação e ou coautoria no crime de homicídio de Vitor Campanholi Gonçalves.

Infere-se do acervo probatório inserto nos autos que o PACIENTE ajustou-se com o corréu FERNANDO VIEIRA TECIANO, auxiliando-o a surpreender e ceifar a vida de João Vitor Campanholi Gonçalves (recurso que dificultou a defesa do ofendido), em razão de desavença, possivelmente relacionada a compra e venda de entorpecentes (motivo torpe), notadamente, se observada a dinâmica das suas atitudes, a destacar que trazia consigo a arma do fogo utilizada no crime. Frise-se, nesse particular, que, minutos antes do fato, entregou o armamento ao corréu FERNANDO, e se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa, presenciou o homicídio e, depois, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Mato Emiliano, tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo, enquanto o copronunciado FERNANDO retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos, atitudes essas incompatíveis com um mero espectador de uma ação criminosa impensada e repentina.

Frisa-se que o Paciente não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a negativa de sua intenção em participar da morte do ofendido, de que estava no lugar e hora errados, e a pretensa colaboração com a Justiça se deu somente depois de encurralado, pelas provas reunidas durante a investigação criminal, as quais foram corroboradas na instrução penal, apontando elementos mínimos de sua participação/auxílio no crime de homicídio, inclusive, por isso pronunciado por este Juízo.

Demais a mais, os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não impedem a decretação da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando somente se apresentou quando já decretada sua prisão preventiva e concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. Enunciado n. 43/TJMT.

Ademais, o Paciente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar ser o provedor único e exclusivo de seu filho menor.

De toda forma, nos curvaremos à soberana decisão prolatada pelo plenário dessa ínclita Câmara Criminal.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Primeiramente, nos termos jurisprudenciais é perfeitamente possível que, na sentença de pronúncia e/ou condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não viola o dever de motivação das decisões judiciais a remissão, na pronúncia, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória . Precedentes”.(AgRg no HC n. 481.679/SP,MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, e sua manutenção se baseou nos mesmos argumentos, pois ainda se fazem presentes os motivos autorizadores, não havendo nenhuma evidencia que
pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos já expostos, na qual foi
alicerçada em circunstâncias concretas do caso, considerando que se trata de um homicídio qualificado, tendo como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade.

Assim, o
paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito que restaram evidenciadas pelo
Juízo
a quo
, bem como pela gravidade concreta do delito.

Segundo as provas dos autos, supostamente o paciente seria coator/auxiliado no homicídio da vítima, em razão
de desavenças, à princípio, motivadas pela compra e venda de entorpecentes.

Conforme é possível verificar dos autos, o beneficiário, em tese, forneceu a arma de fogo ao corréu Fernando, se dirigiu até o local do crime e presenciou a morte da vítima, após tornou a pegar a arma de fogo e saiu do local.

Por sua vez, à princípio, o acusado José Henrique somente colaborou com as investigações, revelando onde a arma do crime se encontrava, após a expedição de mandado de prisão.

Evidente, portanto, que ao contrário do afirmado, a segregação do paciente foi decretada ante a existência de circunstâncias bem indicadas pelo juiz singular.

Nesse passo, a respeitável decisão encontra-se suficientemente fundamentada também nesse ponto, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da persistência dos requisitos e pressupostos da medida extrema.

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o acusado alega que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Todavia, o referido pedido já foi analisado em outro
habeas corpu
s, conforme já mencionado, o que gera reiteração de pedido, não existindo nos autos qualquer documentação que comprove que houve novo pedido para o juiz singular.

Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento do tema
– orientação que encontra amparo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

À propósito:

“[...]não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático.” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018). “[...]Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ.” (HC nº1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CUATELAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. WRIT Nº 24.042/2014 E 156.323/2014. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES PÚBLICOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. PLEITO PREAMBULAR ACOLHIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anteriorimpetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Portanto, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor de
José Henrique dos Santos Pereira
,
e na extensão
denego a ordem
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021